Tribunal: TJDFT
Processo: 0753384-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753384-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS GONCALVES, JOSI ROCHA OLIVEIRA SANTOS, MARIA EDELZA ROCHA OLIVEIRA, JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FABIO ROCHA RIBEIRO D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Comprovação A Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Com efeito, os recorrentes não cumpriram integralmente a determinação quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica, especialmente quanto à determinação de juntada de extratos bancários de todas as contas correntes das quais sejam titulares, limitando-se a colacionar aos autos contracheques, extratos bancários de algumas contas e faturas de cartão de crédito, o que inviabiliza o exame da alegada vulnerabilidade em sua completude. De todo modo, passo a analisar a situação financeira, para fins de concessão da benesse, de cada um dos recorrentes. JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, colacionou aos autos, extratos bancários do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Nu Pagamentos S.A., os quais, embora evidenciem movimentação intensa de valores, estes são compatíveis com os rendimentos declarados e provenientes de sua aposentadoria por tempo de contribuição e labor como porteiro. Tais fatos são corroborados pelas informações extraídas do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais Extrato Previdenciário e Declaração de Imposto de Renda Exercício 2025, os quais demonstram renda mensal aproximada de R$5.416,86 (cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), como se observa do contracheque e histórico de crédito da competência de outubro/2025. MARIA EDELZA ROCHA OLIVEIRA, colacionou aos autos, extratos bancários da Caixa Econômica Federal e Nu Pagamentos S.A., os quais, embora evidenciem movimentação intensa de valores, estes, em sua maioria, são decorrentes de transferências realizadas por JOSI ROCHA OLIVEIRA, a qual, à toda evidência, utiliza as contas bancárias de titularidade da genitora para realizar transações bancárias. Afora as entradas decorrentes das transferências efetivadas pela filha, as demais transações possuem valores módicos, compatíveis com os rendimentos declarados e provenientes de sua aposentadoria por idade, no importe de um salário mínimo. Por outro lado, JOSI ROCHA OLIVEIRA, colacionou aos autos apenas extratos bancários do Bradesco, Caixa Econômica Federal e Mercado Pago, os quais demonstram intensa movimentação de valores, incompatíveis com os rendimentos declarados e provenientes de seu labor como assistente administrativo, na importância mensal líquida de R$2.491,02 (dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e dois centavos), conforme demonstrativo de ID 79521314 e seguintes. Milita em desfavor da recorrente a constatação de que a renda declarada não guarda congruência com a soma das despesas apresentadas. Cite-se, por exemplo, que as faturas de cartão de crédito com vencimento em outubro de 2025 totalizam R$6.530,71 (seis mil, quinhentos e trinta reais e setenta e um centavos), valor muito superior aos seus ganhos. Outro ponto relevante é a dissonância entre as transferências realizadas entre as contas de titularidade da recorrente, as quais poderiam ser aclaradas com a juntada de todos os extratos de suas 11 contas bancárias ativas, consoante denota o relatório de contas e relacionamentos de ID 79521311. A ausência de outros documentos, como CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais Extrato Previdenciário, Declaração de Imposto de Renda Exercício 2025 e extrato de todas as contas bancárias de sua titularidade, impede o esclarecimento do descompasso evidenciado, devendo a recorrente arcar com o ônus de sua desídia. Por fim, RODRIGO SANTOS GONCALVES é servidor público do Distrito Federal (policial militar), cujos rendimentos mensais brutos giram em torno de R$14.615,53 (catorze mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), conforme demonstra o contracheque de ID 79521309, referente ao mês de setembro/2025. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, se a parte agravante aufere renda bruta superior a este parâmetro, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 2068497, 0725330-15.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.) Para além da renda superior ao critério objetivo, o conjunto fático-probatório revela, na verdade, situação econômica dissonante da alegada hipossuficiência, porquanto, numa análise acurada, infere-se que os rendimentos apontados na Declaração de Imposto de Renda Ano-calendário 2024/2025, na cifra de R$ 137.365,42 (cento e trinta e sete mil reais, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), são suficientes para custear as despesas declaradas, sem comprometer sua subsistência digna. Com efeito, a parte deixou de comprovar satisfatoriamente a sua hipossuficiência econômica, omitindo provas que poderiam esclarecer a sua real situação econômica, tais como todas as despesas mensais suportadas e os extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, dentre outras. Desta forma, DEFIRO a gratuidade de justiça aos recorrentes JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA e MARIA EDELZA ROCHA OLIVEIRA, ao passo que INDEFIRO a gratuidade de justiça a JOSI ROCHA OLIVEIRA e RODRIGO SANTOS GONÇALVES, determinando o recolhimento do preparo recursal pelos recorrentes não agraciados com a benesse, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso em seu favor, em razão da deserção, nos termos do § 2o do art. 101 do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator